Tribunal: TJES
Processo: 5000182-31.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000182-31.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
RECORRIDO: REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAUJO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000182-31.2021.8.08.0012

Recorrentes:
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Recorrido:
ESPÓLIO DE JOÃO FURTADO DE ARAUJO

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Silvana Maria Von Schaffeln Araújo

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a sentença de ID nº
1646196
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recursos tempestivos e preparados, conforme certidões de IDs nº
1646218
e
164621
9. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
16462
20.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Regina Maria Von Schaffeln Araújo,
devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente demanda em face de
Banco Volkswagen S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, alegando, em síntese, que na data de 30/05/2017 o seu esposo, Sr. João Furtado de Araújo, celebrou contrato de financiamento de veículo com o réu Banco Volkswagen S.A., aderindo ao contrato de seguro proteção financeira administrado pela corré Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. Ocorre que seu esposo faleceu no dia 03/11/2020, e na época dos fatos estava com duas parcelas do contrato de financiamento em atraso, o que gerou a emissão de aproximadamente 98 correspondências e inúmeras ligações diárias de cobranças. Sustenta que convive com a dor da perda de seu esposo e necessita explicar os fatos constantemente aos atendentes nas ligações efetuadas pelo banco réu. Requer, diante dos fatos, que o banco réu se abstenha de cobrar, bem como de inserir o nome do cliente nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito; quitação do contrato de financiamento do veículo; indenização por danos morais.

Decisão de id. 5658049 deferindo o pleito de tutela antecipada e determinando que a instituição financeira ré proceda à suspensão imediata das cobranças relativas ao contrato de financiamento de veículo descrito na inicial.

Em contestação (id. 6381156) a seguradora ré argui, em preliminar, a falta de interesse de agir pela perda do objeto. No mérito aduz que celebrou com o “de cujus” Sr. João Furtado de Araújo, uma apólice de seguro do ramo prestamista denominado, através do Estipulante do contrato, no caso o Corréu Banco Volkswagen. Afirma que recebeu aviso de sinistro no dia 23/12/2020, acerca do evento datado de 03/11/2020, onde após minuciosa análise da documentação restou constatada a elegibilidade ao recebimento da indenização. Argumenta que solicitou o saldo devedor do segurado na data do evento, sendo apurado na quantia de R$6.913,83 (seis mil, novecentos e treze reais e oitenta e três centavos), a qual foi paga no dia 07/01/2021. Relata que o pagamento do saldo devedor é realizado diretamente junto ao estipulante do contrato, e não ao(s) herdeiro(s), o qual fica responsável por baixar o pagamento. Sustenta que cumpriu com a sua obrigação contratual não havendo no que se falar em descumprimento de oferta ou falha na prestação de serviço. Refuta a existência de danos morais e defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

A instituição financeira ré apresenta defesa no id. 6385366 arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva. No mérito relata que qualquer responsabilidade por eventual quitação do contrato mediante pagamento de indenização é, exclusivamente, da seguradora, haja vista que a instituição financeira ré apenas intermediou a contratação do seguro, não sendo, portanto, parte legítima para responder por indenizações oriundas de falecimento do financiado. Assevera que agiu no exercício regular do direito de credor ao realizar as cobranças. Confirma que as parcelas em cobrança estão relacionadas ao período anterior ao óbito. Defende a inexistência de danos morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requer a improcedência do pedido autoral.

Audiência UNA de conciliação, instrução e julgamento (id. 6402200) restou infrutífero o acordo entre as partes.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

DAS PRELIMINARES

A seguradora ré suscita preliminar de perda de objeto, uma vez que ocorreu o pagamento da importância segurada ao estipulante. No entanto, a instituição financeira, ora primeira ré, sustenta a existência de saldo devedor em nome do segurado. Logo, diante do pedido inicial de quitação do contrato de financiamento, vejo ser descabida a extinção do feito sem resolução de mérito, motivo pelo qual, afasto a preliminar levantada.

Afasto, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que restou comprovado nos autos que as supostas cobranças abusivas descritas na inicial foram efetivadas pela instituição financeira ou por empresas parceiras por ela contratadas, o que a torna legítima para figurar no polo passivo da demanda.

MÉRITO

Adentrando ao mérito, destaco que a relação que se firmou entre as é própria de consumo, haja vista a parte autora se enquadrar no conceito de consumidor, constante do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e as requeridas, por sua vez, ao conceito constante do art. 3º do mesmo estatuto legal. Desta forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o esposo da autora aderiu ao contrato de seguro ofertado pelas requeridas, o qual lhe garantia o pagamento de prejuízos decorrentes de eventos cobertos e especificados na proposta de adesão, quais sejam, morte, invalidez, desemprego involuntário e incapacidade física temporária (id. 6385603).

O contrato de seguro é um contrato no qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio ou mensalidade, a garantir-lhe interesse legítimo relativo à pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato, conforme o art. 757 do Código Civil. O prêmio ou a mensalidade é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato.

A parte autora, diante do óbito do segurado (Sr. João Furtado de Araújo), seguindo as normas estabelecidas pela apólice, comunicou as requeridas o ocorrido e solicitou o pagamento da cobertura. Todavia, após a regulação do sinistro, a seguradora demandada efetuou o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, restando em aberto o pagamento de quatro parcelas vencidas anteriormente ao sinistro.

Todavia, a cobertura securitária prevista na Proposta de Adesão e Condições Resumidas do Seguro de Proteção Financeira Auto e Motos (id. 6385603 ) estabelecia o pagamento do saldo devedor do financiamento ou arrendamento mercantil segurado, sem a incidência de juros, limitado ao valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de morte ou invalidez permanente.

Assim, diante da ocorrência do sinistro (óbito do segurado), devem as requeridas promover a quitação do contrato de financiamento descrito na inicial, com a inclusão das parcelas vencidas e não pagas, posto que o saldo devedor não ultrapassa o limite máximo da indenização prevista na apólice de seguro.

Quanto aos danos morais, vejo que a situação vivenciada pela parte autora é passível de indenização, uma vez que os transtornos e aborrecimentos sofridos, em decorrência da falha das requeridas na prestação do serviço, ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano. Desta forma, a meu ver, configurado está o dano moral, já que o ato praticado pelas rés, resultou em perturbações nas relações psíquicas, na tranquilidade, no bem-estar da autora.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA INDEVIDA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELA RÉ. EXCESSO DE LIGAÇÕES REALIZADAS COTIDIANAMENTE, EM HORÁRIOS INAPROPRIADOS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. COBRANÇA ABUSIVA. PARTE AUTORA EXPOSTA A SITUAÇÃO HUMILHANTE E VEXATÓRIA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007213093, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 31-10-2017)

Portanto, ocorrendo o evento danoso, como no caso em espécie, surge a necessidade de reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais reclamados para a composição do dano.

No tocante ao "
quantum
", este deve levar em consideração, o nível econômico das partes envolvidas, as condições nas quais a ofensa se manifestou e o bom senso do julgador, na análise das circunstâncias do caso. Portanto, constato que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) seja razoável para compensar a situação vivenciada pela requerente, uma vez que tal valor não se mostra nem baixo – assegurando o caráter repressivo-pedagógico – nem tão elevado – a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, para tornar definitiva a tutela de urgência deferida no id. 5658049 e determinar que os réus
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
promovam a quitação do contrato de financiamento de Número 038694400, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Determino, ainda, que a instituição financeira ré
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
proceda a desalienação do veículo VW/FOX G2 1.6 8v IMOTION, ano 2013/2013, branco, Volkswagen, Chassi 9BWAB45Z1D4188349, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Por fim, condeno os requeridos
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
a indenizarem,
solidariamente
, à autora
REGINA MARIA VON SCHAFFELN ARAUJO
, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC).

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação a custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.

Os recorrentes alegam, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirmam que não a indenização é paga somente nos limites previstos no contrato. Além disso, alegam a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteiam a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requerem a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775265
.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão aos recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é viúva do Sr. João Furtado de Araújo, que faleceu no dia 03/11/2020. Ocorre que, quando ainda em vida, o falecido celebrou contrato de cédula de crédito bancário com a recorrente CARDIF a fim de adquirir veículo.

Entretanto, na data do óbito, o
de cujus
estava com 2 parcelas em atraso, e após seu falecimento a recorrida atrasou o pagamento de mais 2, totalizando R$10.655,00 (dez mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) em atraso. Apesar de reconhecer a dívida, a consumidora considerou como abusivas as cobranças reiteradas realizadas, principalmente porque o falecido marido contratou seguro de proteção financeira.

Por este motivo, ingressou com ação de cobrança e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando os presentes recursos por parte das rés.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Ainda, no caso em comento, tratando-se de discussão relativa a Seguro de Proteção Financeira, o artigo 757 do Código Civil prevê que pelo contrato de seguro a empresa seguradora se obriga a garantir os interesses do segurado,
nos termos do contrato realizado pelas partes
.

Nesse sentido, apesar do juízo
a quo
ter admitido abusividade nas cobranças por existir Seguro apto a quitar toda a dívida, observo que no contrato pactuado o seguro por morte abrange somente parcelas não atrasadas. Vejamos:

Ora, como a própria autora descreve na peça inicial, à época do óbito duas parcelas encontravam-se em atraso, de forma que após o falecimento ainda mais duas parcelas foram atrasadas. Nesse sentido, o restante do saldo devedor foi quitado pela primeira recorrente, conforme ID nº 1646181:

Portanto, vê-se que os recorrentes seguiram as cláusulas dispostas no contrato, não havendo que se falar cobranças indevidas. Dessa forma, tão somente a constatação da ilicitude da conduta ou da prática de um ato que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, ante a ausência dos pressupostos necessários.

Nesse sentido, verifica-se que a existência da dívida e a inadimplência da recorrida são fatos incontroversos nos autos. Além disso, é sabido que com a existência de dívida não paga pelo devedor surge para o credor o legítimo direito de cobrança.

Portanto, a realização de telefonemas e notificações com o intuito de cobrar a dívida vencida constitui o exercício regular de um direito por parte do credor e não constitui ato ilícito, conforme determina o artigo 188 do Código Civil (CC).

Somente haveria que se falar em ato ilícito caso o credor, na cobrança dos débitos, expusesse o consumidor inadimplente a ridículo ou o submetesse a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, como dispõe o artigo 42 do CDC, o que não vislumbro nos autos.

No caso em comento, verifica-se dos documentos acostados aos autos que as recorrentes realizam diversas ligações para a recorrida justamente pelo fato de que ela não adimpliu com sua obrigação.

Ressalta-se que não restou comprovado nos autos qualquer cobrança vexatória, que exponha a recorrida ao ridículo ou que a submeta a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, não havendo que se falar na prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido.

Além disso, verifica-se que a recorrida não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Dessa forma, entendo que as recorrentes conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhes incumbia. De outro lado, a recorrida não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373 do CPC.

Ressalta-se, como já exposto, que não se vislumbra a necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Como já mencionado, ainda que a responsabilidade,
in casu
, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilícito, dos danos apontados e do nexo de causalidade entre eles, de modo que, para a caracterização da responsabilidade civil do recorrido, deveria estar devidamente comprovado nos autos o ato ilícito, a consequente falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais alegados, o que não vislumbro no caso.

Por tais razões, ante a inocorrência do ato ilícito e à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos constantes na exordial e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento dos recursos.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos constantes na exordial e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento dos recursos.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.